Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MENORES IMPÚBERES. DESPESAS PRESUMIDAS. OCULTAÇÃO DE RENDIMENTOS PELO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos proposta pelas filhas menores contra o genitor, com sentença que fixa pensão equivalente a um salário-mínimo, dividido entre as alimentandas. Apelação do alimentante com a finalidade de reduzir o valor fixado para 45% do salário-mínimo, sob alegação de incapacidade financeira e oscilação de rendimentos por exercer atividade autônoma e de caráter eventual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliação da possibilidade de redução do valor dos alimentos, à luz do binômio necessidade-possibilidade (art. 1.694, §1o, Código Civil - CC).
3. Análise da existência de alteração na capacidade contributiva do alimentante apta a ensejar revisão, conforme art. 1.699 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As necessidades das alimentandas menores são presumidas (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC), e a planilha de despesas apresentada aponta gastos mensais de aproximadamente R$ 3.841,67.
5. A mãe e representante legal das menores é professora da educação infantil. Todavia, com a redução de sua carga horária em 2025, não é possível aferir com exatidão qual é a sua atual situação financeira. No entanto, ela não deve assumir sozinha as despesas com os cuidados das filhas.
6. O alimentante afirma obter renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 como tatuador autônomo; contudo, a quebra de sigilos bancário e fiscal revela recebimento anual de R$ 39.868,62 em 2023, equivalente à média mensal de R$ 3.322,38, o que demonstra discrepância entre a alegação e os valores efetivamente movimentados. Tal circunstância evidencia tentativa de ocultação de rendimentos e ausência de comprovação de incapacidade econômica.
7. Ademais, o apelante possui 34 anos; encontra-se em plena capacidade laboral, inclusive foi contemplado com prêmio cultural de R$ 12.000,00; e não demonstra qualquer impedimento para ampliar sua atividade profissional. A oscilação de rendimentos de trabalhador informal não autoriza, por si só, a redução da obrigação alimentar. É dever do pai envidar esforços para assegurar o sustento das filhas (arts. 1.566, IV, e 1.703 do CC).
8. A manutenção da pensão é compatível com a capacidade contributiva apurada; não há alteração fática apta a justificar redução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.695, 1.699 e 1.703 do CC; arts. 373, I, e 375 do CPC; art. 85, § 2o e §11 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897683, 0710530-07.2020.8.07.0016, TJDFT, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/07/2024; Acórdão 2074562, 0736268-94.2024.8.07.0003, TJDFT, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 11/12/2025; Acórdão 2078687, 0706969-66.2024.8.07.0005, TJDFT, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 10/12/2025.